Tribunal: TJES
Processo: 5001900-86.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001900-86.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOSIAS VIANA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA PÓS-PAGO VIVO CONTROLE. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO PARCIALMENTE A TUTELA PRETENDIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, O AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, ARBITRADA NA DECISÃO LIMINAR E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA RECORRIDA QUE NÃO MERECE REFORMA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO PREVENTIVO DA LINHA, EM RAZÃO DE FRAUDE DE SUBSCRIÇÃO, ALÉM DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PARA QUE APRESENTASSE DOCUMENTAÇÃO EM LOJA CREDENCIADA DA EMPRESA, A FIM DE SE OPERAR O DESBLOQUEIO. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. PRINT DE TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA DE TELEFONIA, A DESPEITO DO ADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR, AGRAVADO PELA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS MOLDES DO ART. 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO EM QUE O CONSUMIDOR TEVE SUA LINHA BLOQUEADA E NÃO PODE UTILIZAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS (16/08/2018 a 20/08/2018). RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR, SOBRETUDO EM VIRTUDE DO AUTOR SER IDOSO, VIÚVO E RESIDIR NA ZONA RURAL, UTILIZANDO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANTER CONTATO COM SEUS FAMILIARES E DEMAIS NECESSIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL) REAIS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA, DE NATUREZA COERCITIVA, FIXADA EM SEDE LIMINAR. INCIDÊNCIA APENAS NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO DECISUM. VALOR CONDIZENTE COM A IMPRESCINDIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RESGUARDADA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.